Tribunal: TJPA
Processo: 0809121-29.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809121-29.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, MARIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MARIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESNATURADA POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO FGTS PELA TR. RECURSOS CONHECIDOS COM PARCIAL PROVIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que declarou a nulidade de contrato temporário, condenando-o ao pagamento de FGTS pelos últimos cinco anos contados do ajuizamento da ação. O Município, por sua vez, requer: (i) o sobrestamento do processo até o julgamento da ADI 5.090/DF; (ii) o reconhecimento da prescrição bienal do FGTS; (iii) o afastamento da condenação ao pagamento do FGTS; e (iv) a aplicação da TR e SELIC como índices de correção. A autora também apelo pleiteando o reconhecimento do direito às férias acrescidas de um terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do processo em razão da ADI 5.090/DF; (ii) estabelecer se houve prescrição bienal do direito ao FGTS;
(iii) determinar se a nulidade da contratação temporária gera o direito ao FGTS e à correção monetária correspondente; (iv) verificar se a autora tem direito às férias com o terço constitucional diante do desvirtuamento da contratação precária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de sobrestamento do processo é rejeitado, pois o julgamento da ADI 5.090/DF foi concluído em 12/06/2024, fixando-se que a remuneração do FGTS deve garantir, no mínimo, a inflação medida pelo IPCA, com efeitos ex nunc.

4.

A prescrição bienal do FGTS também é afastada, pois restou comprovado que o vínculo contratual se encerrou em abril de 2023 e a ação foi ajuizada em junho do mesmo ano, observando-se o prazo legal.

5.

A contratação por tempo determinado revelou-se nula, por não atender aos requisitos do art. 37, IX, da CF/88, conforme jurisprudência consolidada no RE 658.026 (Tema 612/STF). A função exercida (professora) integra o quadro ordinário da Administração Pública, descaracterizando a natureza excepcional da contratação.

6.

A nulidade da contratação precária enseja o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, conforme reconhecido no RE 596.478 (Tema 191/STF) e no RE 765.320 (Tema 916/STF).

7.

A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a sistemática definida no REsp 1.614.874/SC (Tema 731/STJ), aplicando-se a TR enquanto vigente, e a SELIC após a EC 113/2021.

8.

O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado pelas sucessivas prorrogações, autoriza o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, nos termos da tese firmada no RE 1.066.677 (Tema 551/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso municipal parcialmente provido. Recurso autoral provido.

Tese de julgamento
:

1.

A conclusão da ADI 5.090/DF afasta a necessidade de sobrestamento de ações que discutem a correção do FGTS.

2.

Não incide prescrição bienal sobre o FGTS quando a ação é ajuizada nos dois anos subsequentes a extinção do vínculo contratual.

3.

A contratação temporária em desconformidade com os requisitos do art. 37, IX, da CF/88 é nula e gera direito ao recebimento do FGTS.

4.

A correção do FGTS deve seguir a sistemática do Tema 731/STJ e, após a EC 113/2021, aplicar-se a SELIC.

5.

O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações autoriza o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional à contratada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, conhecendo e dando provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809121-29.2023.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADA: MARIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO: MAICON DE MATOS ALBUQUERQUE (OAB/DF 52.643)

APELADO / APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: OLINTO CAMPOS VIEIRA (OAB/PA 9.614-B)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

A senhora Maria Helena de Oliveira Santos interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do contrato temporário e condenar o ente público ao pagamento de valores alusivos ao FGTS, relativos aos últimos 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação, cujo montante será apurado em liquidação, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios, além de honorários de sucumbência para ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, com os respectivos percentuais especificados na fase de liquidação do julgado.

Sustentou que em razão da nulidade dessa contratação precária, desnaturada por sucessivas renovações, também faz jus às férias acrescidas do terço constitucional, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença.

O Município de Parauapebas também apelou, preliminarmente requerendo a suspensão do processo até o julgamento da ADI 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

Após mencionar que o término do vínculo ocorreu em janeiro/2016 e o ajuizamento da ação ocorrido no dia 14/06/2023, rogou pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição bienal do FGTS.

No mérito, em síntese, sustentou ser indevido o pagamento do FGTS em razão de se tratar de vínculo jurídico-administrativo.

Aduziu a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90 a contrato disciplinado pelo regime jurídico administrativo.

Defendeu a utilização da Taxa Referencial – TR como índice de correção do FGTS e após a vigência da EC 113.2021 deverá ser aplicada apenas SELIC, cujo cumprimento da obrigação deverá ser efetuado mediante depósitos em conta vinculada ao trabalhador.

Neste termos requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado e pela apelada.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambos os recursos.

1)

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS:

1.1 Pedido de sobrestamento deste processo em razão da ADI nº 5090/DF. Rejeição:

A mencionada ação direta de inconstitucionalidade teve o seu julgamento finalizado (12/06/2024), conforme se observa no Informativo 1.141 (STF). A decisão da Suprema Corte ficou assim resumida:

“Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para determinar: (i) a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e (ii) nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, que caberá ao Conselho Curador do Fundo — art. 3º da Lei nº 8.036/1990) — definir a forma de compensação. Além disso, o Tribunal atribuiu efeitos ex nunc à decisão, para que seus efeitos ocorram a partir da publicação da ata do presente julgamento.(1) CF/1988: “Art. 167-A. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da: (...) VII - criação de despesa obrigatória; (...) VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição;(...) Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. (...) § 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.” (2) Lei nº 8.036/1990: ”Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano. § 1º A atualização monetária e a capitalização de juros nas contas vinculadas correrão à conta do FGTS, e a Caixa Econômica Federal efetuará o crédito respectivo no vigésimo primeiro dia de cada mês, com base no saldo existente no vigésimo primeiro dia do mês anterior, deduzidos os débitos ocorridos no período. § 1º-A. Para fins do disposto no § 1º deste artigo, o depósito realizado no prazo legal será contabilizado no saldo da conta vinculada no vigésimo primeiro dia do mês de sua ocorrência. § 1º-B. Na hipótese de depósito realizado intempestivamente, a atualização monetária e a parcela de juros devida ao empregado comporão o saldo-base no vigésimo primeiro dia do mês imediatamente anterior, ou comporão o saldo no vigésimo primeiro dia do mês do depósito, se o depósito ocorrer nesta data. § 2º No primeiro mês em que for exigível o recolhimento do FGTS no vigésimo dia, na forma prevista no art. 15 desta Lei, a atualização monetária e os juros correspondentes da conta vinculada serão realizados: I - no décimo dia, com base no saldo existente no décimo dia do mês anterior, deduzidos os débitos ocorridos no período; e II - no vigésimo primeiro dia, com base no saldo existente no décimo dia do mesmo mês, atualizado na forma prevista no inciso I deste parágrafo, deduzidos os débitos ocorridos no período, com a atualização monetária pro rata die e os juros correspondentes. § 3º Para as contas vinculadas dos trabalhadores optantes existentes à data de 22 de setembro de 1971, a capitalização dos juros dos depósitos continuará a ser feita na seguinte progressão, salvo no caso de mudança de empresa, quando a capitalização dos juros passará a ser feita à taxa de 3 (três) por cento ao ano: I - 3 (três) por cento, durante os dois primeiros anos de permanência na mesma empresa; II - 4 (quatro) por cento, do terceiro ao quinto ano de permanência na mesma empresa; III - 5 (cinco) por cento, do sexto ao décimo ano de permanência na mesma empresa; IV - 6 (seis) por cento, a partir do décimo primeiro ano de permanência na mesma empresa. § 4º O saldo das contas vinculadas é garantido pelo Governo Federal, podendo ser instituído seguro especial para esse fim. § 5º O Conselho Curador autorizará a distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo FGTS, mediante crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores, observadas as seguintes condições, entre outras a seu critério: I - a distribuição alcançará todas as contas vinculadas que apresentarem saldo positivo em 31 de dezembro do exercício-base do resultado auferido, inclusive as contas vinculadas de que trata o art. 21 desta Lei; II - a distribuição será proporcional ao saldo de cada conta vinculada em 31 de dezembro do exercício-base e deverá ocorrer até 31 de agosto do ano seguinte ao exercício de apuração do resultado; § 6º O valor de distribuição do resultado auferido será calculado posteriormente ao valor desembolsado com o desconto realizado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), de que trata a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. § 7º O valor creditado nas contas vinculadas a título de distribuição de resultado, acrescido de juros e atualização monetária, não integrará a base de cálculo do depósito da multa rescisória de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 18 desta Lei.”

(3) Lei nº 8.036/1990: “Art. 3º O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.”

Dessa forma, concluído o julgamento da ADI 5.090/DF desnecessário o sobrestamento pretendido. Razão pela qual rejeito este pedido do apelante.

1.2 Prejudicial de prescrição bienal do FGTS: Rejeição.

Atendendo ao comando do Juízo de primeiro grau (ID 20371539) a autora emendou a sua petição inicial (ID 20371540), esclarecendo que o término do vínculo ocorreu em 28/04/2023, sendo ajuizada a presente ação no dia 14/06/2023. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição bienal do FGTS.

1.3 Mérito:

De início, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve qualquer comprovação mínima da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada. Além disso, a função desempenhada (Professora) estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (abril/2016 a 28/04/2023) revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a hipótese excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88. Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

No que diz respeito à sistemática de efetivação do pagamento ao qual o apelante foi condenado (FGTS), cumpre rememorar que, no caso presente, enquanto esteve válida a contratação, não houve abertura de conta vinculada para recolhimento da verba fundiária por parte do Município de Parauapebas — o qual agora se dispõe a fazê-lo não pelo desejo de cumprir literalmente o disposto no art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90. Na verdade, o intuito, nada velado, é obter por via oblíqua a aplicação da Taxa Referencial — TR como índice de correção do débito.

Contudo, há algum tempo, esta relatoria reformulou a compreensão inicial sobre a existência de distinção entre as hipóteses — como a presente — em que nunca houve abertura de conta vinculada para recolhimento do FGTS e a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC).

Essa distinção que acabo de mencionar não encontrou abrigo no Tribunal da Cidadania, sendo rejeitada no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei — PUIL 1.212/PR, assim resumido:

“ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS CONCERNENTES AO FGTS NÃO RECOLHIDAS PELO ESTADO EMPREGADOR. CONSERVAÇÃO DESSA MESMA NATUREZA JURÍDICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 731/STJ. SOBRESTAMENTO. ADI 5.090/DF
.

1.
O tema trazido a debate no presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal está em saber se, reconhecida a nulidade de contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, o recolhimento dos valores devidos ao FGTS deve ser corrigido pela TR, em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei n. 8.177/1993 e no Tema 731 da jurisprudência do STJ (tese defendida pelo requerente), ou se, como entendeu a 4.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, em razão da não existência de prévio recolhimento de tais valores, deve incidir sobre a hipótese o índice atualizatório geral (IPCA-E), devido nas condenações da Fazenda Pública, em sintonia com o decidido por este STJ, no Tema 905 dos recursos repetitivos
.

2. O colegiado paranaense compreendeu que a ausência do prévio depósito dos valores devidos ao FGTS mudaria a natureza jurídica da obrigação, pelo que afastou a aplicação do Tema 731/STJ, específico, e tratou a questão como as demais condenações impostas à Fazenda Pública, objeto do Tema 905/STJ.

3. Entretanto, no caso concreto, o não recolhimento do FGTS tão somente perpetua essa mesma obrigação, sem, contudo, desnaturar-lhe a essência original, qual seja, a de se tratar de dívida fundiária
.

4. Está-se, pois, diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no REsp 1.614.874/SC, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/5/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

5. Entretanto, a eficácia da tese firmada no mencionado repetitivo (Tema 731) acha-se momentaneamente sobrestada, por força de decisão liminar no STF, proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI 5.090/DF, em que se questiona a rentabilidade do FGTS
.

6.
Nesse contexto, para se evitar a prolação, pelo STJ, de provimento jurisdicional em eventual desconformidade com o que vier a ser definitivamente decidido pela Corte Suprema (relativamente ao fator de atualização monetária do FGTS), faz-se conveniente que a apreciação do presente PUIL se esgote com a tão só definição da tese de que se está, no caso concreto, à frente de inequívoca ação de cobrança de verba fundiária/FGTS,

restituindo-se, após isso, os autos à Turma Recursal de origem, que, em sendo o caso, deverá promover o cabível juízo de conformação à decisão que vier a ser proferida pelo STF, no âmbito da referida ADI 5.090/DF.

7. PUIL parcialmente provido.”
(PUIL n. 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 15/6/2021.)

Esse julgado foi integrado pelo acolhimento de embargos de declaração assim decididos:

“PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO DO PUIL N. 1.212. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual temporário objetivando a declaração de nulidade do contrato de trabalho sob a justificativa de o acordo ter extrapolado seu prazo máximo de vigência, além de condenar o Estado do Paraná ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao período trabalhado. O Juízo de direito julgou procedente a demanda para "decretar a nulidade dos contratos citados na inicial (últimos cinco anos), bem como reconhecer o direito do autor ao recebimento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado (fls. 129)". Na análise do recurso inominado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná reconheceu parcial provimento, determinando: i) que a correção monetária seja feita na forma do Tema n. 905/STJ, a partir da data do julgamento, ii) a incidência dos juros de mora a partir da citação, na forma do Tema n. 905/STJ e iii) no restante, manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

II - Estes autos foram sobrestados em razão de se ter reconhecido a similitude da controvérsia aqui debatida com aquela submetida a julgamento no PUIL n. 1.212, apontado c omo paradigma. No julgamento do PUIL n. 1.212, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu parcial procedência do pedido, entendendo-se que exsurge claramente o desacerto da premissa adotada pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, qual seja, a de que a inexistência do depósito alteraria a natureza da dívida, de modo que se estaria à frente da cobrança de uma dívida comum de valor.

III - Conforme ficou consignado: "Ao invés, porém, está-se diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no REsp 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/05/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice". (PUIL 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 15/6/2021.) IV - Definindo-se, contudo, que seria o caso de aplicação da tese firmada no Tema n. 731/STJ, rememorou-se que referida tese encontra-se atualmente sobrestada por força de decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI n. 5.090/DF.

V -
A solução deve ser a mesma para este caso ora sob análise, enfatizando-se, nesse ponto, que a delimitação da tese aqui firmada se restringe à caracterização da natureza fundiária (FGTS) das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando-se, portanto, os critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ
.

VI -
A forma como serão atualizados os valores de natureza fundiária deverá observar decisão definitiva a ser proferida pelo STF, no julgamento da ADI n. 5.090/DF, devendo-se, nessa ocasião, promover o eventual ajuste da decisão, considerando que a tese firmada pelo STJ no Tema 731 encontra-se momentaneamente sobrestada por força de decisão liminar proferida no âmbito daquela ação direta de inconstitucionalidade
.

VII - Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos para, conferindo-lhe efeitos infringentes, conhecer do pedido de uniformização de interpretação de lei para conferir-lhe parcial provimento, em ordem a definir, desde logo, a natureza fundiária/FGTS das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários,
afastando, por ora, a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, adotado pela Turma Recursal de origem, até que sobrevenha decisão definitiva sobre o assunto, pelo STF, no âmbito da ADI 5.090/DF
, quando o Colegiado estadual, no tocante aos índices de atualização monetária, deverá promover o eventual ajuste de sua decisão, em analogia com o iter indicado no art. 1.040 do CPC.”
(EDcl no AgInt no PUIL n. 1.204/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022.)

Destarte, corroborada pela recente conclusão do julgamento da ADI 5.090/DF pelo STF — que manteve a atual remuneração do Fundo (correspondente a juros de 3% ao ano, acrescidos da Taxa Referencial — TR), à qual foram atribuídos efeitos ex nunc —, penso que a insurgência recursal deve ser parcialmente acolhida, no sentido de se determinar que a correção monetária do FGTS observe a sistemática estabelecida no julgamento do REsp 1.614.874/SC (Tema 731) e após a vigência da EC 113.2021 apenas SELIC.

2)

DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA MARIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS:

No que tange ao pleito de pagamento das férias, nas hipóteses de contratações de servidores temporários na forma preconizada pelo art. 37, IX, da CF/88, cumpre observar que já houve pronunciamento vinculante da Suprema Corte a esse respeito — RE 1.066.677 (Tema 551), in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Destarte, no caso presente, em razão da evidente nulidade da contratação — cuja descaracterização se evidencia pelas sucessivas renovações —, ante o inadimplemento não refutado, deve ser acolhida a pretensão da apelante, para reconhecer como devido também o pagamento das férias (integrais e proporcionais), acrescidas do terço constitucional, respeitada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, quanto ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas,
conheço e lhe dou parcial provimento
, para determinar que a correção monetária do FGTS observe a sistemática estabelecida no julgamento do REsp 1.614.874/SC (Tema 731) e, após a vigência da EC 113/2021, apenas a SELIC. Com relação ao recurso de apelação interposto por Maria Helena de Oliveira Santos,
conheço e lhe dou provimento
, reconhecendo como devido também o pagamento das férias (integrais e proporcionais), acrescidas do terço constitucional, respeitada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação.

A majoração dos honorários advocatícios da fase recursal, para ambas as partes consoante o respectivo êxito, ocorrerá na fase de liquidação do julgado.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/04/2025